Tribunal: STJ
Processo: 1503919-25.2023.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898254 - SP (2025/0109751-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO FERREIRA DIAS
ADVOGADOS
: MARCOS LEITE RIBEIRO HOLLOWAY - SP309864
NILTON MARTINS JUNIOR - SP338254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo art. 932 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
.
31/8/2016
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49326917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 49a21ab4-de1a-4ad1-ab5a-7007459a30b1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 49a21ab4-de1a-4ad1-ab5a-7007459a30b1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898254 - SP (2025/0109751-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO FERREIRA DIAS
ADVOGADOS
: MARCOS LEITE RIBEIRO HOLLOWAY - SP309864
NILTON MARTINS JUNIOR - SP338254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo art. 932 do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Documento eletrônico VDA49506200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: 47b76701-211a-4ac5-9a22-9bedc9b75f88

Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
.
31/8/2016
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-STJ,
LEANDRO FERREIRA DIAS
fls. 380-383) contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em

recurso especial (e-STJ, fls. 374-375).
A parte agravante sustenta que teriam sido devidamente impugnados todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, afirmando que busca apenas a
revaloração jurídica do conteúdo fático já reconhecido no acórdão recorrido.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
crivo deste órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo regimental ou,
caso conhecido, pela manutenção da decisão agravada (e-STJ, fls. 399-402).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme consignado anteriormente, o recurso especial foi inadmitido por
incidência da Súmula 7 do STJ.
Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a afirmar de forma genérica que não busca o reexame de provas,
“não se trata de análise de fatos, mas de mera operação de subsunção a verificação se
determinado fundamento (certa quantidade de droga, determinadas afirmações) preenchem
semanticamente o sentido de dedicar-se a atividades criminosas” (e-STJ, fls. 359-360).
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada" ). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
;
9/9/2014
e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe de
.
27/8/2014
Documento eletrônico VDA49506200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: 47b76701-211a-4ac5-9a22-9bedc9b75f88

Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ,
dos fundamentos da
não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
, grifou-se).
23/8/2016
31/8/2016
Acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
), a Corte
30/11/2018
Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49506200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: 47b76701-211a-4ac5-9a22-9bedc9b75f88

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0109751-0
AREsp 2.898.254 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00116072220248260114 00256474320238260114 116072220248260114
11607222024826011400256474320238260114 15039192520238260548
2023001179 256474320238260114
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO FERREIRA DIAS
ADVOGADOS
: MARCOS LEITE RIBEIRO HOLLOWAY - SP309864
NILTON MARTINS JUNIOR - SP338254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO FERREIRA DIAS
ADVOGADOS
: MARCOS LEITE RIBEIRO HOLLOWAY - SP309864
NILTON MARTINS JUNIOR - SP338254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515548=40584191@
2025/0109751-0 - AREsp 2898254 Petição : 2025/0044488-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:38:28
Código de Controle do Documento: B6BD0B04-A94E-468C-970D-179F2CC7FD28